Tribunal: TJES
Processo: 0000261-65.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-23

Ementa:
S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00261
-
65
.20
2
1
.8.08.00
2
2

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO E
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

não merece prosperar,
em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

2.
Quanto ao pedido de s
ubstituição da pena corpórea por restritiva de direitos,
c
omo se pode ver da sentença vergastada,
o Magistrado deixou de substituir a pena corporal da apelante, pelo fato das circunstâncias judiciais lhes serem desfavoráveis, especialmente porque a mesma possui registros criminais pela prática de crimes de ameaça, como descrito na primeira fase dosimetria, a teor do que estabelece o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

3.

Em relação
Suspensão da execução da pena,
é certo que p
ara obtenção do
surcis
, é necessário que o(a) condenado(a) preencha todas as condicionantes estabelecidas no artigo 77 do Código Penal, a exemplo daquelas previstas no inciso II.
No entanto, como visto
na sentença
,
a apelante ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, impedindo que seja beneficiada com o
surcis.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-65.2021.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00261
-
65
.20
2
1
.8.08.00
2
2

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
P
EDIDO DE
ABSOLVIÇÃO E
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE
.
COMPROVADOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
O
pleito de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo

não merece prosperar,
em razão da existência de circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, considerando ainda que o incremento operado se apresenta singelo, proporcional e condizente com os dados do processo.

2.
Quanto ao pedido de s
ubstituição da pena corpórea por restritiva de direitos,
c
omo se pode ver da sentença vergastada,
o Magistrado deixou de substituir a pena corporal da apelante, pelo fato das circunstâncias judiciais lhes serem desfavoráveis, especialmente porque a mesma possui registros criminais pela prática de crimes de ameaça, como descrito na primeira fase dosimetria, a teor do que estabelece o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

3.

Em relação
Suspensão da execução da pena,
é certo que p
ara obtenção do
surcis
, é necessário que o(a) condenado(a) preencha todas as condicionantes estabelecidas no artigo 77 do Código Penal, a exemplo daquelas previstas no inciso II.
No entanto, como visto
na sentença
,
a apelante ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, impedindo que seja beneficiada com o
surcis.

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
0
00261
-
65
.20
2
1
.8.08.00
2
2

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

FERNANDA FERREIRA GOMES
,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz da 2ª Vara de Ibiraçú/ES
, que

julgou procedente a
pretensão punitiva estatal

para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 147 (duas vezes) do CP, nas circunstâncias da Lei n.º 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Irresignad
a
,
através da Defensoria Pública, a
ora ape
l
ante interpôs
Recurso
pugnando a defesa inicialmente por sua absolvição, sob o argumento de que a conduta é atípica, face à ausência de dolo específico, pretendendo ainda, de forma alternativa, a revisão da dosimetria da pena, com a redução das penas-bases fixadas para cada delito de ameaça. No mais, requer a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e, ainda, a suspensão da execução pena privativa de liberdade. Por fim, pleiteia a isenção do pagamento de custas processuais.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

Urge salientar que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido a apelante FERNANDA FERREIRA GOMES o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo qualquer
nulidade, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Narra a denúncia que:

[...] no dia 01/03/2021, aproximadamente às 12h01min, por meio de mensagem eletrônica, neste Município, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto a MARIA DA PENHA DOS SANTOS e CLAUDIA MARA DOS SANTOS BEZERRA MATTIUZZI, afirmando que “Penhão, vocês estavam falando de mim na sua casa, e quando encontrar você e sua filha na rua vou arrastar a cara de vocês na pista”, “vou deixar bem claro para você, você não cruze meu caminho, nem você e nem a sua filha, eu saio da benção e arrasto a cara de vocês duas é o recado que eu tenho para você”, conforme Boletim Unificado às fls. 02/05, Termos de Declaração que Presta às fls. 07 e 11 e registro de mensagem constante na mídia às fls. 09. Assim agindo, está a denunciada incursa nas penas do artigo 147,
caput,
do Código Penal Brasileiro [...]

A materialidade das infra
çõ
es penais, vem comprovada
nos
autos
pel
o Boletim Unificado de fls. 05/08 e a mídia contendo de fl. 11.

Já a autoria restou confirmada através dos depoimentos prestados pelas vítimas Maria da Penha dos Santos e Claudia Mara dos Santos Bezerra Mattiuzzi, ouvidas em juízo por meio audiovisual (mídias fls. 97 e 107).

A apelante FERNANDA não foi ouvida em juízo, sendo decretada a sua revelia.

Assim, finda a instrução processual, diante dos elementos de prova coligidos, a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal (por duas vezes), insurgindo-se a sua defesa técnica de início, com a tese de que a conduta é atípica, face à ausência de dolo específico nas palavras dirigidas as vítimas.

Pois bem.

Absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo específico

A meu ver, razão não assiste à defesa, na medida em que
verifica-se pela prova material e oral coligida, que de fato a apelante intimidou as vítimas Maria da Penha dos Santos e Claudia Mara dos Santos Bezerra Mattiuzzi, a dizer: “Penhão, vocês estavam falando de mim na sua casa, e quando encontrar você e sua filha na rua vou arrastar a cara de vocês na pista”, “vou deixar bem claro para você, você não cruze meu caminho, nem você e nem a sua filha, eu saio da benção e arrasto a cara de vocês duas é o recado que eu tenho para você”. Não há dúvida alguma de que as vítimas se sentiram ameaçadas, tanto que procuraram a autoridade policial para relatar o ocorrido e em seguida mudaram de residência.

Dessa forma, não há dúvidas de que a apelante incutiu medo nas vítimas, restando caracterizada a prática do delito.

Sobre o tema, é certo que para que se configure o ilícito, a ameaça deve ser verossímil, ou seja, deve ter aparência de realizável, situação que restou caracterizada nos autos em razão das atitudes das vítimas em procurarem a autoridade policial e em seguida mudarem de residência, temendo pelas intimidações da apelante.

Outrossim, no que tange à prova testemunhal, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância para demonstrar a responsabilidade do(a) acusado(a), sobretudo quando em harmonia com os demais elementos de convicção como se observa na hipótese dos autos.

Dessa forma,
estando caracterizada a conduta ilícita prevista no tipo penal do art. 147, merece ser mantida a condenação da apelante nos termos da denúncia, não havendo espaço para o acolhimento da tese de defesa, calcada na ausência de dolo específico.

Revisão da dosimetria da pena

No que se refere ao pedido de redução da pena base, também neste ponto entendo não assistir razão à apelante. Explico.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena, sabe-se que o julgador deve adotar, conforme o comando inserido no art. 68 do CP, o critério trifásico. Assim sendo, deverá fixar a pena base com suporte nas circunstâncias do art. 59 do CP, sobre a qual incidirão as circunstâncias atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nota-se que a pena-base do delito disposto no art. 147 do Código Penal, em que foi vítima
Claudia Mara dos Santos Bezerra Mattiuzz
i, foi fixada em 03 (três) meses de detenção, ou seja, em 02 (dois) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que:

“
Quanto ao exame de
culpabilidade
, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que a acusada agiu com um índice de reprovabilidade normal em relação ao tipo penal. Seus
antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, demonstram
que a acusada possui inúmeras passagens por este Poder Judiciário, no entanto, não me permitem a utilização para exasperação da pena base, eis que não houve condenação, considerando que nos feitos a denunciada havia sido beneficiada pela Suspensão Condicional do Processo. Sua
conduta social
, verifica-se que há nos autos elementos concretos que venham a desabonar o seu modo de vida, ou seja, sua interação com o meio em que convive, pois o histórico de ocorrências da denunciada, demonstram que esta é uma pessoa voltada a pequenos conflitos, eis que nos processos que respondeu e responde neste Juízo, são todos de ameaça, lesão leve. Em relação a sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir, e etc., não há elementos que indiquem qualquer sociopatia. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, demonstram a desproporcionalidade do meio empregado pela acusada para ameaçar a vítima, que após uma discussão a respeito de política, disse que esfregaria o rosto desta na rua. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, me permitem a utilização para exasperar a pena base, vez que as ameaças foram proferidas pelo aplicativo de mensagens. As
consequências
, que traduzem os efeitos produzidos pela ação, no caso concreto, devem ser sopesadas em desfavor da acusada, eis que a vítima precisou vender a residência nesta Comarca e passou a residir de aluguel, para evitar qualquer conflito com a acusada. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime. Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 03 (três) meses de detenção.”

Verifica-se, portanto, que foram aferidas como desfavorável a apelante a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito, estando os referidos vetores apoiados nas provas dos autos, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, dentro do poder discricionário do julgador de 1º grau.

Assim, merece ser mantida a pena-base fixada na sentença.

Ao analisar a segunda fase do cálculo, o MM. Juiz de 1º grau não vislumbrou a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como, na terceira fase, de causas de diminuição e aumento de pena, mantendo a reprimenda em 03 (três) meses de detenção, agindo assim de forma escorreita.

Em relação a vítima
Maria da Penha Santos
a pena-base do delito disposto no art. 147 do Código Penal, também foi fixada em 03 (três) meses de detenção, ou seja, em 02 (dois) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, diante da aferição negativa das mesmas circunstâncias judiciais apontadas na dosimetria anterior.

Com efeito, a pena-base fixada merece ser preservada, afastando-se a possibilidade de sua redução como almejado no apelo.

Ao analisar a segunda fase dosimétrica, o Magistrado não vislumbrou a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como, na terceira fase, de causas de diminuição e aumento de pena, mantendo a reprimenda em 03 (três) meses de detenção.

Em seguida, aplicou a regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70 do Código Penal, fixando em definitivo a reprimenda da apelante FERNANDA em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Dessa forma, tenho que a reprimenda foi imposta de forma escorreita, não havendo motivos para qualquer reforma.

Substituição da pena corpórea por restritiva de direitos

Como se pode ver da sentença vergastada,
o Magistrado deixou de substituir a pena corporal da apelante, pelo fato das circunstâncias judiciais lhes serem desfavoráveis, especialmente porque a mesma possui registros criminais pela prática de crimes de ameaça, como descrito na primeira fase dosimetria, a teor do que estabelece o artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Assim, não vejo como ser possível o acolhimento de tal pretensão, merecendo, pois, sem mantida a pena corporal imposta, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Suspensão da execução da pena

Sobre o tema, é certo que p
ara obtenção do
surcis
, é necessário que o(a) condenado(a) preencha todas as condicionantes estabelecidas no artigo 77 do Código Penal, a exemplo daquelas previstas no inciso II.

No entanto, como visto alhures,
a apelante ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, impedindo que seja beneficiada com o
surcis.

Isenção de pagamento de custas processuais

Por fim, quanto ao referido pedido, vale lembrar que o
Juízo
das Execuções Penais

é o
competente para cobrar da apelante as despesas processuais, cabe
ndo
, também, decidir acerca da possibilidade, ou não, do pagamento, até mesmo porque o referido adimplemento pode ser efetuado de modo parcelado, juntamente com o da multa, ou mesmo ao final da execução, se somente naquele momento a apelante dispuser de recursos para tanto.

De modo que,
a isenção do pagamento de despesas processuais é matéria afeta à fase da execução penal, sendo, pois, o momento adequado para se verificar a real situação financeira da apelante, vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)